Tribunal: TJBA
Processo: 8088167-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088167-67.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALELSON NUNES SANTANA Advogado(s): PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA APELADO: PABLO FAGNER ARAUJO CARVALHO Advogado(s):SUZANA SILVA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por ALELSON NUNES SANTANA contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e regular intimação para pagamento das custas. A parte agravante sustenta violação ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), alegando hipossuficiência econômica e requerendo o afastamento da deserção e o regular processamento do recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação da parte para pagamento das custas, bem como se há violação ao princípio do acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, sendo ônus da parte recorrente comprovar o seu recolhimento, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação para pagamento, impõe o reconhecimento da deserção, não sendo possível ao Poder Judiciário suprir a inércia da parte. O princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) não afasta o cumprimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal, sobretudo quando assegurada à parte oportunidade de comprovação da hipossuficiência e de recolhimento das custas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados, firmou entendimento de que a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, aliada ao não atendimento de intimação para regularização, conduz à deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Súmula 187 do STJ. Inexiste ilegalidade na decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, III, do CPC, quando verificado o não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC não se justifica quando o agravo interno, embora desprovido, não se mostra manifestamente inadmissível ou protelatório. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8088167-67.2022.8.05.0001, em que figuram como Agravante ALELSON NUNES SANTANA e como Agravado PABLO FAGNER ARAUJO CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 2/SO